Tribunal: TJDFT
Processo: 0711606-82.2023.8.07.0009
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-12-05
Data de publicação: 2025-01-17

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO DE VENDA AO DETRAN-DF. SUBSTABELECIMENTO COM PRAZO DE VALIDADE. FINALIDADE DE AQUISIÇÃO DO VEÍCULO. EXCLUSÃO DE RESPONSABILIDADE NÃO VERIFICADA. DÉBITOS DE MULTAS. RECONHECIMENTO DO PEDIDO. IMPOSTOS E TAXAS. RESPONSABILIDADE DO ADQUIRENTE NO PERÍODO DE APURAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. PREQUESTIONAMENTO.
1. O substabelecimento de procuração em causa própria, mesmo com prazo de validade, não afasta a responsabilidade do adquirente de veículo (substabelecido) em relação aos impostos e taxas.
2. A manifestação expressa do réu em relação ao pagamento de multas caracteriza o reconhecimento de pedido quanto ao tema.
3. Compete ao adquirente de veículo automotor a obrigação de promover junto ao órgão de trânsito a transferência do bem, nos termos do artigo 123, §1o, do CTB, sobretudo nas hipóteses na qual também lhe foi outorgada procuração com amplos poderes de posse e alienação para transferência à terceiro, sendo por isso responsável pelos débitos tributários posteriores à aquisição.
4. O reconhecimento do dever de indenizar por danos morais decorre de violação de direitos da personalidade, caracterizada pela dor e sofrimento psíquico que atinjam a vítima, em especial, a sua dignidade, o que não restou comprovado nos autos.
5. O Poder Judiciário não pode interferir na esfera administrativa do DETRAN-DF, determinando a transferência de débitos de veículo, sem que sejam observados os procedimentos legais e administrativos pertinentes. A imposição de tal medida violaria o princípio do contraditório e da ampla defesa.
6. O prequestionamento pretendido para fins de interposição de recursos extraordinários exige tão somente que a causa tenha sido decidida e fundamentada no julgado, não havendo necessidade de pronunciamento expresso sobre todos os dispositivos legais mencionados pela parte.
7. Apelos conhecidos e parcialmente providos.